Tribunal: TJES
Processo: 5001148-51.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001148-51.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JADER NICCHIO GALON e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. PEDIDO PROCEDENTE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO REAL CONDUTOR. CONSEQUENCIA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5001148-51.2022.8.08.0014

Embargante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Embargado: JADER NICCHIO GALON E OUTROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que há omissão quanto à transferência de pontuação ao real condutor.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6682965) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Em detida análise dos autos observo que o acórdão manteve os termos da sentença em sua integralidade. Ocorre que a sentença entendeu pela impossibilidade de determinar a transferência de pontos por esse não ser um dos pedidos da causa.

Por meio de interpretação lógico-sistemática da petição inicial observo que houve sim o pedido de transferência de pontuação, o qual está inserindo no pedido de transferência das infrações de trânsito para o real condutor (item B da inicial).

O CTB dispõe no art. 257 que “as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código”.

Mais adiante o mesmo diploma legal afirma que ao condutor serão impostas as responsabilidades pela infração de trânsito (art. 257, §3º do CTB), bem como que as infrações de trânsito culminarão em responsabilização por meio de multa e pontuação (art. 258
caput
e art. 259 §4º ambos do CTB).

Desse modo, o pedido de transferência das infrações para outro condutor implica na transferência de pontuação, pelo qual entendo que deve o acórdão ser parcialmente alterado para dar provimento unicamente ao pedido de transferência de pontuação ao condutor, desde que respeitado devido procedimento administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para reformar parcialmente o acórdão julgar procedente o pedido de transferência de pontuação, pelo qual o dispositivo do acórdão deverá constar a seguinte redação:

“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apena para determinar a transferência de pontos ao real condutor, desde que respeitado o procedimento administrativo.

Sem condenação em custas e honorários.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)